Tribunal: TJBA
Processo: 8098592-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098592-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DJALMA CRUZ DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: DIOMERO DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS BASTOS VEIGA SANTOS, FELIPE CRUZ ROCHA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Direito Civil e Processual Civil. Ação reivindicatória de posse cumulada com indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a imissão do apelado na posse de parte de imóvel que lhe coube em partilha homologada em ação de divórcio, condicionada à averbação da divisão do bem na matrícula imobiliária, e que rejeitou o pedido de indenização por benfeitorias e o direito de retenção. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Inocorrência. Intimação das partes para especificação de provas. Ausência de manifestação das partes. Preclusão. Julgamento antecipado da lide. Possibilidade. Arts. 355, I, 370 e 139 do Código de Processo Civil. Pretensão de indenização por benfeitorias e direito de retenção. Arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil. Ônus probatório do possuidor que alega a realização das obras. Art. 373, I, do CPC. Ausência absoluta de prova quanto à existência, natureza ou extensão das benfeitorias alegadas. Narrativa genérica desacompanhada de qualquer elemento documental ou testemunhal mínimo. Impossibilidade de utilização da prova pericial como meio de investigação de fatos não previamente demonstrados. Inexistência de substrato fático para incidência das normas materiais invocadas. Sentença mantida. Majoração de honorários recursais. Art. 85, § 11, do CPC. Apelação não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8098592-22.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DJALMA CRUZ DA SILVA
e, como apelado,
DIOMERO DA SILVA
.

ACORDAM

o
s Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

conhecer, rejeitar a preliminar e, no mérito,
negar provimento à apelação de DJALMA CRUZ DA SILVA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de 2026.